Tribunal: STF
Processo: ARE 1494234
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Município do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “Agravo de Instrumento. Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão do Município do Rio de Janeiro no polo passivo da lide. Inconformismo dos exequentes. Responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, com fundamento no artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, que necessita da demonstração de que as concessionárias não têm condições de arcar com o valor da indenização a que deram causa. Necessário o esgotamento dos meios persecutórios dos bens das devedoras, o que ocorreu no caso em análise. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Reforma do decisum. Recurso a que se dá provimento, para o fim de deferir o redirecionamento da execução ora pretendido.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos “para o fim de, integrando o acórdão embargado, rejeitar a prefacial de prescrição, mantendo-se os demais termos da decisão atacada”. Opostos novos embargos, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, § 6º, e 97 da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10. 



    Aduz, em síntese, que:



    “O v. acórdão do TJRJ deixou de aplicar o art. 513, §5º, CPC sob a justificativa de que o art. 37, §6º, CRFB prevaleceria no caso de responsabilidade subsidiária. 



    De igual forma, o acórdão da 12ª Câmara Cível do TJRJ deixou de aplicar os dispositivos da Lei de Concessões (Lei 8.987/95) e da Lei 8.666/93 (art. 71, § 1º) que cuidam da responsabilidade do poder concedente por débitos da concessionária e que estabelecem a inviabilidade de responsabilidade subsidiária do Poder Público. 



    Evidencia-se uma verdadeira declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais acima mencionados por parte da 9ª Câmara Cível do TJRJ, o que jamais poderia ter sido feito sem a observância da denominada reserva de plenário, garantia prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    (...)



    Com efeito, o v. acórdão viola o art. 37, §6º, da Constituição Federal com interpretação tão simplista e equivocada quanto à responsabilidade subsidiária do Poder Público por débitos das concessionárias de serviço público, entendendo-a como automática e irrestrita, o que não se pode admitir como correto.



    Cabe salientar que a hipótese de responsabilidade subsidiária do Poder Público em relação aos débitos/dívidas de concessionárias de serviço público em estado de insolvência patrimonial não é automática ou irrestrita, como concluíram os acórdãos recorridos.



    Qualquer tentativa de responsabilização subsidiária do Poder Público somente poderia ser admitida caso restasse comprovada a responsabilidade subjetiva por omissão do Poder Concedente, ou seja, falha fiscalizatória.



    Vale dizer, ao contrário do que firmado nos acórdãos recorridos, não é a mera dificuldade de localização patrimonial ou a aparência de inexistência de patrimônio suficiente que permite o redirecionamento da execução em face do Poder Público concedente.”



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 97 da Constituição Federal, haja vista que, ao contrário do que argumenta o recorrente, o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade ou afastou a incidência das normas invocadas, limitando-se, tão somente, a aplicar norma constitucional que disciplina a matéria e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITA A INTERPRETAR A NORMA E APLICÁ-LA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 821.963-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 12.4.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inviável o recurso extraordinário pela alínea ‘a’, por ofensa ao artigo 97 da CB/88, quando impugna decisão que não declarou a inconstitucionalidade dos textos normativos questionados. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 586.207/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 24/10/08). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para incluir o Município do Rio de Janeiro no polo passivo da lide com base na seguinte fundamentação:



    In casu, insurgem-se os agravantes contra o decisum que que indeferiu a inclusão do Município do Rio de Janeiro no polo passivo da demanda indenizatória movida em face de concessionária de transporte público, em razão de acidente que vitimou o marido e pai dos autores, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. 



    Na hipótese, o ente municipal não integrou a relação jurídico processual na fase de conhecimento, pretendendo os credores, após o início da etapa de cumprimento de sentença, que a Municipalidade ocupe a posição de devedora, com fundamento na responsabilidade subsidiária atribuída ao Poder Concedente, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Pontue-se que para o reconhecimento de tal responsabilidade se faz necessária a demonstração de que as executadas não têm condições de arcar com o valor da indenização a que deram causa. 



    Na espécie, da análise do que consta no feito originário, verifica-se que foi deferida a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o crédito recebido pela segunda agravada, até o montante do saldo devedor, com prestação de contas bimestral mediante depósito judicial, que, contudo, foi frustrada, conforme certidão de fls. 302.



    Após, foi determinada a constrição de 10% (dez por cento) da renda diária obtida pela segunda recorrida, limitada ao valor da execução, diretamente na instituição bancária recebedora da verba proveniente de vale-transporte, que, igualmente, restou infrutífera, nos termos do ofício de fls. 628. 



    Do mesmo modo, o bloqueio on-line efetuado pelo Juízo teve resultado negativo, às fls. 624/636. 



    Em consequência, tem-se que, no caso concreto, houve o esgotamento dos meios persecutórios dos bens das devedoras, o que permite o redirecionamento da execução em face da Municipalidade.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que tratam especificamente do tema em questão:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acidente de trânsito. Concessionária de serviço público. Responsabilidade subsidiária do Estado. Dever de indenizar. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.470.459/AP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 19/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.472.878/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 03/05/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade subsidiária do poder concedente para a reparação de dano a usuário de transporte público, após constatada a insolvência da empresa concessionária. Matéria decidida na origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional e na análise do acervo fático-probatório. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.398.271/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente